Tribunal: STF
Processo: HC 69851
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
"Habeas corpus".
          -  Não é o "habeas corpus" o meio processual idoneo para
o  reexame aprofundado da prova, para verificar-se se, no caso, ao
invês  de   tráfico  de  substância   entorpecente,  houve  apenas
aquisição dela para consumo próprio.
          "Habeas corpus" indeferido.